Tribunal: TCU
Processo: 022.827/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926363 (Objeto: Trata-se de representação, visando a apuração de responsabilidades nas demandas trabalhistas em desfavor do ex-presidente, o Engenheiro Civil Marcelo Costa Maia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, em razão de supostas práticas de atos ilegais cometidos durante o mandato do então presidente no período de 2013 a 2020, resultando em danos financeiros ao erário da autarquia referente ao não cumprimento dos direitos trabalhistas dos servidores da autarquia.)

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em decorrência de comunicação realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA/TO), acerca de supostas práticas de atos ilegais cometidos durante o mandato do presidente no período de 2013 a 2020, resultando em danos financeiros ao erário oriundos de demandas trabalhistas contra a autarquia em decorrência do não cumprimento dos direitos trabalhistas dos funcionários previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS. Considerando que o CREA/TO instaurou processo de sindicância (peça 4), cuja conclusão foi no sentido de reconhecer que o ex-gestor praticou arbitrariamente atos contrários à legislação trabalhista e ao PCCS, o que ensejou prejuízos decorrentes da sucumbência do CREA/TO na ação coletiva trabalhista promovida pelo sindicato dos servidores, bem como de sugerir que a assessoria jurídica apure as responsabilidades e ressarcimento dos valores, sem prejuízo de comunicar aos órgãos de controle: Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU); Considerando o entendimento deste Tribunal de que "a apuração de irregularidades na aplicação de recursos da União compete, primeiramente, ao órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsável pela sua gestão, sendo medida de exceção a instauração de tomada de contas especial diretamente pelo TCU", conforme enunciado de jurisprudência que acompanha o Acórdão 730/2019-TCU-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes); Considerando, portanto, que cabe primeiramente ao próprio CREA/TO e ao Confea a instauração de tomadas de contas especial em caso de existência de dano ao erário e do seu não ressarcimento por meios administrativos; Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) de que a presente representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; b) expedir a ciência constante do item 1.6.1 desta deliberação; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução de peça 7: c.1) ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com fundamento no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; c.2) à Controladoria Geral da União para que adote as providências que julgar cabíveis dentro das suas esferas de atribuições; e d) arquivar este processo, com fundamento no artigo 169, inciso III, do Regimento Interno TCU c/c o artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.827/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: Robson Tiburcio dos Santos (OAB/BA 32079), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que a não instauração da tomada de contas especial no prazo de 180 dias a contar da data de ciência do fato pela administração viola a Instrução Normativa TCU 71/2012, art. 4o, §1o, inciso III.